Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A princípio, não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito, excepcionada a regra, desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública. Precedente do STF.
2. Estabelecidos pela Suprema Corte os parâmetros a serem observados para que se considere a contratação temporária válida, o seu enquadramento como ato imotivado e arbitrário da Administração Pública apto a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato, o que não se verificou na espécie.
3. A contratação temporária, por si só, não demonstra preterição, tampouco consiste em instrumento para burlar a ordem de classificação de aprovados em concurso público.
4. Apelação conhecida e não provida.